Tribunal: STF
Processo: Rcl 87754
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Aparecido Gomes Moreira contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 5053762-03.2024.4.04.70006.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    Consta o seguinte relato da petição inicial:



    “O recorrente requereu no juízo de primeiro grau da 2ª Vara Federal de Londrina-PR, a execução complementar de sentença, em razão da correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810, que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema. 



    Foi interposto Mandado de Segurança perante a Turma Recursal do Paraná, buscando a reforma da decisão, qual foi negado provimento, logo foi apresentado, Recurso Extraordinário, Agravo Interno, que por fim, no acórdão proferido assim decidiu nos autos de Mandado de Segurança nº 5053762-03.2024.4.04.7000



    (...)



    De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 



    Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 2-3)



    O reclamante sustenta que “não há de se falar de prescrição, visto que o prazo foi reiniciado no Tema 1361 do STF, devido a reafirmação da tese, bem como, por se tratar matéria de ordem pública, não existe prescrição”. (eDOC 1, p. 9)



    Por fim, requer:



    “a) Que seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso em análise, o reclamante alega violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral, nos quais foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que o ora reclamante impetrou mandado de segurança contra decisão que indeferiu o pedido de execução complementar da sentença, sob o fundamento de que teria sido desrespeitado o entendimento firmado nos Temas 810 e 1170 da repercussão geral.



    A 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná denegou a ordem pleiteada, nos seguinte temos:



    “1. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado pela parte autora do processo 5019879-14.2014.4.04.7001, contra decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal de Londrina, que indeferiu o seu pedido de expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes da aplicação do índice de correção monetária definido no Tema 810/STF (evento 175, DESPADEC1). 



    Em razões iniciais (evento 1, DECSTJSTF1), postula a concessão da segurança para determinar o prosseguimento da execução com o pagamento da diferença de correção monetária na forma do Tema 810/STF. 



    Proposta a ação, foi determinada a juntada de procuração (evento 3, DESPADEC1; evento 8, DESPADEC1), o que foi atendido no evento 11 (evento 11, PROC3). 



    Indeferido o pedido liminar (evento 13, DESPADEC1), o INSS foi citado (evento 16) e apresentou contestação (evento 17, CONTES1). 



    Intimado, o Ministério Público Federal não se manifestou. 



    2. No processo 5019879-14.2014.4.04.7001, transitou em julgado decisão que determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (evento 58, SENT1; evento 75, VOTO1; evento 83, VOTO1; evento 116, VOTO1; evento 125, VOTO1). (doc. 5, pp. 243- 246).



    (...)



    Após o trânsito em julgado (19/04/2017 - evento 131), o INSS apresentou cálculo dos valores atrasados (evento 141, CALC1), atualizados pelo "(...) INPC até 06/2009 + POUPANÇA a partir de 07/2009".



    Expedida requisição, o pagamento foi disponibilizado em 30/06/2017 (evento 157, DEMTRANSF1). 



    Em 14/07/2017 os autos foram baixados (evento 165). 



    Agora, em 22/04/2024, a parte autora postulou nova expedição de requisição complementar para pagamento das diferenças decorrente da aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, de acordo com o Tema 810/STF ( evento 167, INIC1), o que foi indeferido (evento 175, DESPADEC1). 



    3. Na hipótese dos autos a decisão impugnada não enseja a concessão da segurança. 



    O mandado de segurança contra ato judicial somente tem lugar em casos excepcionais, quando há flagrante ilegalidade ou diante de decisão teratológica, passível de ensejar lesão a direito líquido e certo, o que não é o caso.



    (...)



    Conforme relatado, apesar de a decisão transitada em julgado (evento 58, SENT1) determinar a correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, já houve a prescrição da pretensão executória das alegadas diferenças decorrentes dos índices de correção monetária e juros, de acordo com a Súmula 150 do STF ("prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e o parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91, pois entre a data do trânsito em julgado da decisão (19/04/2017 - evento 131) e o pedido de execução complementar (22/04/2024 - evento 167), decorreu mais de 5 anos.



    (...)



    Ademais, disponibilizado o pagamento em 30/06/2017 (evento 157, DEMTRANSF1), e formulada a expedição de requisição complementar em 22/04/2024 (evento 167), de igual modo, está prescrita a pretensão executória.



    Nessas condições, constata-se a ausência de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, razão pela qual entendo por denegar a segurança”. (eDOC 5, p. 72-74)



    Como se observa, a autoridade reclamada denegou a segurança com fundamento na prescrição prevista no art. 103 da Lei 8.213/91, sem adentrar na discussão acerca do índice de correção monetária.



    Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pela parte, verifico que não há estrita aderência entre os paradigmas indicados e o caso concreto.



    Destaca-se, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 84.589, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2025; Rcl 84.595, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.10.2025; Rcl 85.423, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.10.2025; Rcl 85.226, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.10.2025; Rcl 85.424, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2025. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator